Tribunal: TJMT
Processo: 0013565-95.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013565-95.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - CNPJ: 01.717.485/0001-00 (EMBARGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), BUNGUE ALIMENTOS S/A (EMBARGANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - CNPJ: 01.717.485/0001-00 (EMBARGANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE:
PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI

EMBARGADO:
BUNGE ALIMENTOS S/A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI contra acórdão que julgou procedente a apelação interposta pelo embargante, reconhecendo a prescrição trienal e extinguindo a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e se é possível
a
rediscussão da matéria de mérito já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou para sanar erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é
indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida.
”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018; N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024; N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI
, em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que julgou procedente a apelação interposta pelo embargante, reconhecendo a prescrição trienal e extinguindo a execução.

O embargante alega
obscuridade
no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, que foi fixada sobre o valor da causa em vez do proveito econômico obtido.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões no ID 257062170 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI

EMBARGADO:
BUNGE ALIMENTOS S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI
, em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que julgou procedente a apelação interposta pelo embargante, reconhecendo a prescrição trienal e extinguindo a execução.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá–MT que, nos Embargos à Execução movidos em desfavor da ora apelada, em razão de execução de título extrajudicial (autos n.º 0036401-72.2012.8.11.0041) distribuída em 15/10/2012, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição antes da citação e julgou procedente o pedido para reconhecer o excesso de execução.

Em síntese, o Juízo
a quo
rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição ao entender que, embora a citação tenha ocorrido após o prazo prescricional, a demora não poderia ser imputada à parte exequente, já que esta adotou as diligências necessárias para a citação, aplicando o entendimento da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao mérito, acolheu o pedido de reconhecimento de excesso de execução, determinando que o cálculo do valor devido
deveria
considerar a aplicação de juros simples de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, em substituição aos juros compostos e ao índice IGP-M, utilizados originalmente pela exequente.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pela apelada.

1. Não conhecimento do recurso por não pagamento de parcelas das custas de distribuição dos embargos à execução

A apelada sustenta que o recurso de apelação não deve ser conhecido devido à falha no pagamento das custas processuais de distribuição por parte da apelante, o que inviabilizaria a continuidade da ação.

Assevera que a apelante obteve permissão para parcelar
as custas
em seis vezes e que pagou a primeira parcela em 12/12/2018.

No entanto, sustenta que a apelada não cumpriu o prazo para as parcelas seguintes, deixando de pagar a 2ª até a 5ª parcelas nos meses subsequentes.

Ressalta que, em 30/04/2019, a apelante realizou um pagamento no valor total das parcelas vencidas, mas ainda deixou em aberto a 6ª parcela, vencida em 12/05/2019.

Assim, argumenta que a inadimplência no pagamento das custas configura motivo para que o recurso de apelação seja considerado inadmissível, solicitando o cancelamento da distribuição e o não conhecimento do recurso.

Pois bem
. Ressai da sentença que o não pagamento da sexta parcela, concernente
às custas
de distribuição, não foram objeto da decisão ora recorria e o tema não foi enfrentado pelo Juízo a quo.

Desse modo, com fundamento nos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição,
a ausência do pagamento da parcela das custas de distribuição não podem
ser apreciadas nesta fase processual,
sob pena
de
supressão de instância
.

Outrossim
, assevera-se que o
requisito extrínseco de admissibilidade recursal
da presente apelação, no que tange às custas processuais, é o pagamento do preparo recursal e não as custas de distribuição da ação, nos termos do
art. 1.007 do Código de Processo Civil
, o qual foi preenchido em razão do supracitado recolhimento do
prepar
(certidão de ID 247242651),
in
verbis
:

Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena
de deserção.

[...]

Desse modo, a preliminar suscitada pela apelante deve ser
rejeitada
.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É como voto.

A seguir, passo ao exame da prejudicial de mérito apresentada pela apelante.

2. Prescrição: citação após o prazo prescricional por desídia da exequente

A apelante sustenta que a prescrição da pretensão executiva ocorreu devido ao fato de a citação ter sido realizada fora do prazo, atribuída à inércia do exequente.

Assevera que a ação de execução foi distribuída em 15/10/2012, mas a exequente só manifestou nos autos, para solicitar a citação, em 03/02/2015. Mesmo assim, destaca que a efetivação da citação só ocorreu em 27/07/2017.

Alega também, que a exequente
demorou para
recolher as diligências necessárias à citação, pois o pagamento das custas foi realizado somente em 03/2017.

Desse modo, invoca o artigo 18, inciso I, da Lei n.º 5.474/68 (Lei das Duplicatas), que estabelece que o prazo prescricional para cobrança de duplicatas é de
3
anos a partir do vencimento do título
.

Ressalta que, no caso em exame, o protesto cambial ocorreu em 20/12/2011, interrompendo o prazo prescricional, mas que a demora posterior configura prescrição, de acordo com o artigo 202 do Código Civil.

Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a demora da citação decorreu da ausência de diligência por parte da exequente.

Subsidiariamente, na eventualidade de não se acolher a prescrição comum, sustenta a incidência da prescrição intercorrente em razão da ausência de qualquer constrição de bens da devedora, ora apelante.

Nesse sentido, afirma que a primeira tentativa de penhora só ocorreu em 22/03/2019 e foi infrutífera. Desde então, aduz que não houve outras medidas de constrição patrimonial.

Desse modo, cita o artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil, que permite o reconhecimento de prescrição intercorrente quando há ausência de atos executórios por determinado período.

Assim, postula pela reforma da sentença para o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, com a consequente extinção da execução, conforme o artigo 487, inciso II, do CPC.

A apelada, por sua vez, defende que a alegação de prescrição por demora na citação é improcedente, uma vez que a execução transcorreu conforme os trâmites normais do processo judicial, e que ela (apelada) cumpriu diligentemente todas as intimações e requerimentos necessários.

Sustenta que solicitou a citação logo na distribuição da execução, em 2012, e que o processamento do pedido ficou a cargo do Judiciário.

Em 2015, ao
ser intimada
para realizar o pagamento das custas para a citação, a apelada ressalta que realizou o pagamento prontamente.

No entanto, ressalta que o oficial de justiça alegou que o valor pago ainda não havia sido depositado em sua conta, o que atrasou o processo sem que a apelada pudesse interferir.

Em 2017, a apelada argumenta que foi novamente intimada para complementação das custas de diligência e atendeu prontamente.

Assim, argumenta que os atrasos são atribuíveis à tramitação do Judiciário, que controla a efetivação da citação, e não à ora apelada.

Cita a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que exclui a prescrição em casos em que a demora não pode ser atribuída ao credor.

Quanto à tese de prescrição intercorrente, argumenta que a tese é inapropriada, uma vez que a prescrição intercorrente, com base no artigo 921 do CPC, sequer foi arguida nos embargos à execução.

Ademais, sustenta que lega que o artigo 921, §4º, do CPC, que prevê a prescrição intercorrente, foi adicionado ao Código em 2021 e não pode ser aplicado retroativamente a processos anteriores a essa data.

Além disso, a apelada aduz que já indicou bens à penhora, aguardando apenas decisão judicial, o que, na visão da recorrida, essa circunstância afasta a possibilidade de prescrição intercorrente, pois o processo não estaria estagnado por inércia.

Pois bem
. No caso em exame, o título extrajudicial envolve 04 (quatro) duplicatas abaixo relacionadas (ID 246171182, p. 12), em decorrência
da apelada ter
fornecido farelo de soja à apelante:

Duplicata 14091 NE1, com vencimento em 23/03/2010, com valor atualizado à data da distribuição da execução (15/10/2012) em R$ 8.643,67.

Duplicata 14616 NE1, com vencimento em 25/03/2010, com valor atualizado à data da distribuição da execução (15/10/2012) em R$ 9.876,68.

Duplicata 14616 NE1, com vencimento em 01/04/2010, com valor atualizado à data da distribuição da execução (15/10/2012) em R$ 9.832,97.

Duplicata 14616 NE1, com vencimento em 08/04/2010, com valor atualizado à data da distribuição da execução (15/10/2012) em R$ 9.792,63.

Assim, nos termos do
art. 18, inciso I, da Lei n.º 5.474/1968, cumulada com o art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil
, o prazo prescricional aplicável ao caso, principal e intercorrente, é o de três anos,
in
verbis
:

Art
18 -
A pretensão à execução da duplicata prescreve
:

l -
contra
o sacado e respectivos avalistas, em
3
(três) anos, contados da data do vencimento do título
;

[...] [grifo nosso]

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 3º Em três anos:

[...]

VIII -
a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial
;

[...] [grifo nosso]

Ademais, verifica-se dos autos que
as duplicatas foram protestadas em 20/12/2011
(ID 246171182, p. 27), o que resulta na interrupção do prazo prescricional trienal, nos termos do
art. 202,
caput
, inciso III, e parágrafo único do Código Civil
, que reiniciaria, portanto, a sua contagem,
in
verbis
:

Art. 202.
A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á
:

[...]

III -
por protesto cambial
;

[...]

Ou seja, o prazo prescricional trienal recomeçou a correr a partir de 21/12/2011 e, assim,
alcançaria seu termo final em 20/12/2014
, nos termos do
art. 132, § 3º, do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 132.
Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento
.

[...]

§ 3º Os prazos de meses
e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência
.

[...]

Ressai dos autos que a ação foi distribuída dentro do prazo prescricional, qual seja, em
15 de outubro de 2012
.

Porém, verifica-se que a apelada foi citada apenas em
27/07/2017
.

Assevera-se que, em razão do
princípio da unicidade da interrupção do prazo prescricional
, com fulcro no supracitado
art. 202,
caput
, do Código Civil
, a interrupção da prescrição só pode ocorrer uma única vez e, no caso, efetivou-se com o referido protesto cambial, em 21/12/2011.

Assim, o despacho que ordena a citação, ainda que seja realizada nos termos do
art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil
, não resulta em dupla interrupção da prescrição trienal comum, não sendo aplicável o disposto no
art. 802, parágrafo único, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

[...]

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Ou seja, uma vez que a prescrição trienal das duplicatas
já foi interrompida pelo protesto cambial
,
a citação do executado não teria o efeito de interromper novamente a prescrição para que o prazo trienal recomeçasse a partir da distribuição da ação
. Nesse caso, em razão da unicidade da interrupção da prescrição, a citação teria apenas o efeito de cumprir com pressuposto de existência da relação processual, nos termos do
art. 239,
caput
, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 239.
Para a validade do processo é indispensável
a
citação do
réu ou do
executado
, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Assim,
para os casos de prévio protesto cambial que resulta na interrupção da prescrição trienal, a citação deve ocorrer até a data do termo final dos três
anos, uma vez que, por não ter novo efeito interruptivo, também não retroagirá à data da propositura da ação
.

Desse modo, no caso em exame,
a citação deveria ter ocorrido até a data de 20/12/2014
(termo final da prescrição comum do caso em exame).

Portanto, a única possibilidade de se afastar a prescrição trienal comum ao caso, seria se a demora na citação, que deveria ter ocorrido até 20/12/2014, decorreu exclusivamente por atraso imputado ao Poder Judiciário, nos termos do enunciado da
Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.

[grifo nosso]

Para tanto, extrai-se dos autos o seguinte andamento dos atos processuais:

Em
15/10/2012
a apelada distribuiu a ação de execução, com recolhimento das custas judiciais.

O primeiro despacho do Juízo a quo foi proferido em
27/11/2012
, no qual determinou a citação do executado e, caso o débito não fosse quitado no prazo legal,
a
expedição de mandado de penhora, avaliação e depósito pelo Oficial de Justiça (ID 246171182, p. 67).

Em
23/01/2015
, o Juízo a quo exarou o seguinte despacho:

Vistos etc.

Processo parado aguardando depósito de diligência para cumprimento do mandado de execução expedido
.

Promova o exequente o andamento do feito no prazo de 10 (dez) dias depositando o valor da diligência,
sob pena
de extinção da execução na forma do Provimento 84/2024 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso.

Intime-se.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2015.

(ID 246171182, p. 69) [grifo nosso
]

Em
03/02/2015
, a apelada peticionou pela juntada do comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça (ID 246171182, p. 71).

Desse modo, inaplicável o enunciado da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a demora da citação não pode ser imputada, exclusivamente, ao Poder Judiciário,
uma vez que, em 03/02/2015 já havia se operado a prescrição trienal comum, a qual findou, no caso, em 20/12/2014
!

Por conseguinte, assiste razão a apelante.

Nesse sentido tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO DE TÍTULO
. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE TÍTULO EXECUTIVO.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL
. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida
somenteuma
única vez. 2. Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de cancelamento de protesto e título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos. 3. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução, declarando prescrita a pretensão executória.

(STJ -
REsp
: 1786266 DF 2018/0330099-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2022) [grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se julgado deste egrégio Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Paraná:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO –
CHEQUE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PROTESTO DE
TITULO
EXECUTIVO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL
–
TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DO PROTESTO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez. Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de título executivo,
apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos.

(TJ-MT - AC:
10009829720218110092, Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PROTESTO DO TÍTULO REALIZADO EM MAIO/2002. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE OCORRE APENAS UMA VEZ (ARTIGO 202, CAPUT, DO CC). DESPACHO CITATÓRIO QUE, NA HIPÓTESE, NÃO TEVE O CONDÃO DE NOVAMENTE INTERROMPER O PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE
. CITAÇÃO DO EXECUTADO REALIZADA, POR EDITAL, APÓS 09 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA E 12 ANOS DO PROTESTO CAMBIAL.
DEMORA, ADEMAIS, QUE NÃO PODE SER IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO MECANISMO DA JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE, DO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ
. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE CONSTATADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 0029792-63.2005.8.16.0014 Londrina, Relator:
Josely
Dittrich Ribas
, Data
de Julgamento: 25/03/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESCRIÇÃO
– POSSIBILIDADE DE ANÁLISE RECURSAL – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA ENFRENTADA PELA SENTENÇA E DEBATIDA ENTRE AS PARTES –
PROTESTO DA CAMBIAL REALIZADO EM SETEMBRO/2012 – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR UMA ÚNICA VEZ
(
CC, ART. 202, CAPUT)– DESPACHO CITATÓRIO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO QUE NÃO OPERA NOVA INTERRUPÇÃO DO TRIÊNIO PRESCRICIONAL – DECURSO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DURANTE O ANDAMENTO DO FEITO
- PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CARACTERIZADA
– PROCESSO DE EXECUÇÃO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SEM ÔNUS PARA AS PARTES. Recurso adesivo conhecido e provido, prejudicado o recurso de apelação. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0059676-35.2012.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA THEMIS DE ALMEIDA FURQUIM - J.
12.04.2023)

(TJ-PR - APL: 00596763520128160001 Curitiba 0059676-35.2012.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Themis de Almeida Furquim
, Data
de Julgamento: 12/04/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de reconhecer a incidência da prescrição trienal em que se funda o título executivo extrajudicial, objeto da ação de execução em exame, pelo que extingo a execução originária, com julgamento de mérito, com fulcro no
art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Por fim, em razão do princípio da causalidade, inverto o ônus sucumbencial em desfavor da parte apelada e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,
§ 2º, do Código de Processo
Civ
”
l
.

A
parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
obscuridade,
entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência
desta Egrégio
Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018
)

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a
dispositivo
de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,

HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda,
obscuridade a ser esclarecida
.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025